Tribunal: STF
Processo: RE 1355189
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA. PRAZO. RECURSO REPETITIVO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRAZO PARA RESSARCIMENTO.1. A matéria foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.138.206, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 09/08/2010, em que restou definido que o processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal, sendo que o prazo para conclusão passou a ser expressamente previsto na Lei 11.457/07, que estabeleceu, em seu art. 24, a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo dos pedidos, o qual deve ser aplicado de imediato aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.2. Caracterizada a mora do Fisco ao analisar o pedido administrativo de reconhecimento de crédito escritural ou presumido (quando extrapolado o prazo de análise do pedido), deve incidir correção monetária, pela taxa SELIC.3. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do EAg 1.220.942/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/04/2013), firmou o entendimento de que, tendo havido o pedido administrativo de restituição e/ou compensação dos créditos tributários, formulado pelo contribuinte, a eventual "resistência ilegítima" da Fazenda Pública, configurada pela demora em analisar o pedido, enseja a sua constituição em mora, sendo devida a correção monetária dos respectivos créditos a partir da data de protocolo do pedido. 4. Os casos de restituição ou ressarcimento devem seguir a dotação orçamentária, ressalvando-se que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inclusão do pagamento a que fizer direito, em lote de restituição, do valor do crédito devidamente atualizado.



    Com relação ao ponto, transcrevo trecho da fundamentação nos autos do processo n. 5004138-36.2016.4.04.7203/SC, de minha relatoria, julgado por esta 1ª Turma em 06-09-2017.



    Contudo, ao contrário do que alega o apelante, o disposto no artigo 24 da Lei n. 9.784/99 não assegura o creditamento no prazo de cinco dias, sendo certo que os casos de restituição ou ressarcimento devem seguir a dotação orçamentária, ressalvando-se que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança, como bem ficou esclarecido nas informações prestadas pela autoridade coatora (evento 16, INF_MAND_SEG1): Todavia, o pagamento depende de disponibilidade orçamentária desta Delegacia da Receita Federal, recebida de instâncias superiores da administração pública federal. O máximo que esta Delegacia pode estabelecer, após a conclusão dos pedidos, é finalizar os preparativos 5016052-72.2017.4.04.7200 40000448394 .V16 para o pagamento. O pagamento, no caso de restituição ou ressarcimento, seguirá a dotação orçamentária. Convém ressaltar que o mandado de segurança não se presta a substituir ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do STF. Ademais, o prazo previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 é para que ocorra a decisão administrativa e não para que esta decisão seja efetivamente executada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente